Tribunal: TJMT
Processo: 1001905-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001905-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), GILSON INACIO DA SILVA SOUZA - CPF: 022.392.941-75 (AGRAVADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao valor dos honorários periciais arbitrados pelo juízo de origem, fixando o montante em R$ 11.000,00.

II. Questão em discussão

2. Determinar se o valor dos honorários periciais é excessivo e desproporcional à complexidade da perícia e, consequentemente, se deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a redução dos honorários periciais quando o valor arbitrado se revela elevado, desproporcional e não condizente com a complexidade da prova técnica a ser realizada.

4. O exame pericial, embora envolvendo análise de sistema de celular e documentos, não se configura como excepcionalmente complexo a justificar o valor fixado.

5. Em casos análogos, os tribunais têm considerado valores inferiores como adequados e razoáveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários periciais ao montante de R$ 5.500,00, devendo o perito ser intimado para manifestar-se sobre a aceitação da nomeação com o novo valor.

Tese de julgamento
: “Os honorários periciais devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzidos quando arbitrados em montante excessivo e desproporcional à complexidade do exame técnico.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1001225-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024;
TJ-SP, AI 21919593120208260000, Rel. Des. Décio Rodrigues, j. 27.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Pan S/A, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que não acolheu a impugnação ao valor dos honorários periciais, por ele apresentada, determinando que processe ao depósito da quantia fixada, no prazo de 05 (cinco) dias.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o valor estabelecido a título de honorários periciais – R$ 11.000,00 – revela-se muito superior ao usualmente praticado em outros processos semelhantes.

Defende que o montante é desarrozoado e desproporcional à complexidade da perícia a ser realizada, devendo, por isso, ser readequado.

Aduz que, na Justiça do Trabalho, os honorários periciais, no caso de beneficiário da gratuidade da justiça, estão limitados a R$ 1.000,00 (mil reais).

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, salientando que preencheu os requisitos legais exigidos.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido (id. 264955782, págs. 01/04).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, não se opondo ao seu provimento (id. 270355886, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Pan S/A, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que não acolheu a impugnação ao valor dos honorários periciais, por ele apresentada, determinando que processe ao depósito da quantia fixada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Colhe-se dos autos de origem que Gilson Inácio da Silva Souza propôs a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência contra Banco Pan S.A., Enrico Automóveis Ltda. e Gláucia Curvo Dornela-ME, alegando que teve seu nome vinculado a um contrato de financiamento de veículo sem sua autorização.

Sustentou, na inicial, que dirigiu-se até a empresa Enrico Automóveis para avaliar a possibilidade de compra de um veículo Fiat Argo Branco, tendo realizado uma simulação de financiamento junto ao Banco Pan. Contudo, ao constatar que as parcelas eram superiores às suas condições financeiras, não prosseguiu com a contratação e comunicou sua desistência.

Alegou que, posteriormente, foi surpreendido com a informação de que o financiamento havia sido concretizado em seu nome, sem sua assinatura ou autorização, e que os valores já haviam sido creditados na conta da revendedora e que jamais recebeu o veículo, mas, mesmo assim, foi cobrado pelo pagamento das parcelas.

Argumentou que tentou resolver a situação diretamente com os Requeridos, tendo o representante da revendedora de usados prometido cancelar o contrato, o que não ocorreu e que, após algum tempo, recebeu o carnê do financiamento e teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, o que lhe causou diversos prejuízos.

Aduziu que os requeridos praticaram fraude ao formalizar um contrato sem sua anuência, configurando um caso de estelionato, conforme previsto no artigo 171, do Código Penal.

Defendeu que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes em operações bancárias, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula n. 479).

Afirmou que a negativação indevida trouxe severos danos à sua moral e reputação, impedindo-o de obter crédito e afetando sua subsistência, pois encontra-se desempregado. Por essa razão, requereu a tutela de urgência para a imediata exclusão da restrição creditícia e a proibição de novas inserções negativas decorrentes do contrato contestado.

No mérito, pleiteou o reconhecimento da inexistência da relação jurídica entre as partes e a nulidade do contrato de financiamento, bem como a indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Além disso, requereu a inversão do ônus da prova, determinando que os requeridos apresentem documentos que comprovem a contratação regular, e a condenação dos requeridos às penalidades cabíveis, além da exclusão definitiva de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito.

O pedido de tutela de urgência foi concedido (id. 55091531, págs. 01/03 – autos de origem) e, no curso do processo, foi determinada a realização de perícia grafotécnica, sendo nomeada a empresa Mediape Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícia Ltda. e arbitrado o valor em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (id. 85930640, págs. 01/02 – autos de origem).

A empresa nomeada aceitou a nomeação e propôs a majoração do valor da perícia para R$ 11.000,00 (onze mil reais), argumentando que se trata de perícia complexa envolvendo a necessidade de perito em análises de sistema do celular e documentoscópico (id. 89787171, págs. 01/09 – autos de origem).

O Banco Pan S/A impugnou o valor da perícia (id. 119990101, págs. 01/04 – autos de origem).

Após manifestação das partes, o Juízo singular rejeito a Impugnação e homologou o valor dos honorários periciais, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Assim sendo,
REJEITO
a impugnação do id. 137555953 e
HOMOLOGO
o valor dos honorários periciais apresentados através da proposta do id. 89787171,
determinando
a intimação do requerido para que proceda com o depósito do respectivo valor,
no prazo de 05 (cinco) dias
,
sob pena de aplicação analógica do estabelecido pelos arts. 231 e 232, ambos do CC
(se for referente a perícia médica)
,

cumprindo-se, na sequência, o determinado na decisão saneadora do id.104996934,
intimando-se
o perito nomeado para dar início aos trabalhos periciais. (Sic).

Contra essa decisão, o Banco Pan S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A insurgência do Agravante se restringe ao valor homologado a título de honorários periciais, porquanto reputa excessivo o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) para que seja realizada a perícia.

De início, cumpre salientar que a jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de ser possível a redução do valor dos honorários periciais, quando se verificar excessivo e desproporcional, em vista da complexidade da prova técnica a ser realizada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PROVA PERICIAL – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comporta redução o valor fixado a título de honorários periciais, quando se mostra elevado para que guarde conformidade com a complexidade da prova técnica a ser produzida
. (N.U 1001225-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3º, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – PLEITEADA REDUÇÃO – CABIMENTO – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO PARA
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS – BAIXA COMPLEXIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3º do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Em perícia destinada a verificar a (in)existência de invalidez permanente em razão de acidente de trânsito para efeitos de pagamento da indenização securitária do seguro obrigatório DPVAT,
a verba honorária do médico perito nomeado pelo juízo deve atender aos parâmetros de razoabilidade e da proporcionalidade de tal forma que, além de ser suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor.

Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba exorbitante, a redução para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é medida que se impõe.
- (N.U 1002640-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024). (Negritei).

Analisando detidamente a argumentação esposada pela empresa nomeada para a realização da perícia, entendo que o valor proposto e homologado pelo Juízo
a quo
se mostra elevado e desproporcional ao labor a ser desenvolvido, tendo em vista os recursos a serem utilizados pelo
expert
e o tempo exigidos para a realização do exame e elaboração do laudo.

Com efeito, a análise do celular sistema de celular e de documentos, com vistas a verificar se ocorreu, ou não, a fraude defendida pelo Recorrido, não se trata de ato complexo que justifique o valor homologado judicialmente.

Ademais, verifico que o valor supostamente financiado pelo Recorrido foi R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e o valor atribuído à causa foi R$ 106.182,24 (cento e seis mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos.

Desse modo, é evidente que o valor fixado a título de honorários periciais se mostra elevado, porque supera o percentual mínimo da verba honorária (10% - dez por cento), previsto no artigo 85, §2
o
, do CPC.

Enfatizo que os
honorários do perito devem ser fixados em valor condizente com a complexidade do trabalho a ser realizado, porém, deve ser observada a proporcionalidade e a razoabilidade. E, reduzido os honorários e não aceito pelo perito, é possível a substituição.

Não há desconsiderar que, em casos análogos, a jurisprudência tem considerado razoável e proporcional ao trabalho a ser desenvolvido, valor muito inferior ao homologado pelo Magistrado singular. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Honorário Periciais. Análise de contratação de empréstimos bancário. Alegação de fraude.
Impugnação ao valor arbitrado (R$ 9.570,00)
, baseado em 37 horas trabalhadas. Valor dentro da razoabilidade, levando-se em consideração a natureza e a complexidade do trabalho, o tempo exigido para a elaboração do laudo e o lugar da prestação do serviço.
Valor mantido
. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 21919593120208260000 SP 2191959-31.2020.8 .26.0000, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 27/10/2020, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM R$ 3.135,00 -IMPUGNAÇÃO REJEITADA - VALOR FIXADO DENTRO DA MÉDIA - HONORÁRIOS PERICIAIS DE ACORDO COM O TRABALHO A SER REALIZADO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE FORAM OBSERVADOS- DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Não merece qualquer reparo a decisão que homologou a proposta de honorários periciais, caso a referida verba esteja dentro do valor médio cobrado por outros peritos em casos análogos. 2. No caso em concreto, o Banco Réu não anexou qualquer documento capaz de evidenciar que o valor dos honorários cobrados pelo perito judicial estaria acima da média, além disso, mediante análise da petição do presente recurso, é possível constatar que as jurisprudências anexadas pelo próprio Réu/Agravante
apontam para a razoabilidade do valor arbitrado, já que fazem referência a honorários periciais fixados no patamar de R$ 5 .000,00
. 3. Recurso improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima relacionadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em negar provimento, tudo nos termos dos votos e ementa, que passam a fazer parte integrante deste julgado. Recife, data registrada no sistema. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Relator ST. (TJ-PE - AI: 00000761020218179000, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho). (Destaquei).

Nessa perspectiva, impõe-se a redução dos honorários periciais a fim de privilegiar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à espécie o valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), devendo o Juízo
a quo
intimar a empresa nomeada para informar se concorda com tal redução e, via de consequência, se aceita o encargo.

Frise-se que os parâmetros utilizados pela
na Justiça do Trabalho não vinculam o arbitramento dos honorários periciais na Justiça estadual.

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Pan S/A e, consequentemente, reduzo para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) o valor dos honorários periciais, arbitrados no processo n. 1015090-90.2021.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025